Tribunal: TCU
Processo: 000.140/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para o Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especiais instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Drogaria Vitoria Ltda., pelo Sr. Antônio Giovani Tiburcio e pela Sra. Lidiani Gomes Raupp Tiburcio; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas da Drogaria Vitoria Ltda., do Sr. Antonio Giovani Tiburcio e da Sra. Lidiani Gomes Raupp Tiburcio, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 28/02/2014 1.298,43 16/04/2014 1.065,62 12/05/2014 2.033,48 12/05/2014 48,60 30/05/2014 1.854,00 30/05/2014 36,90 30/05/2014 30,00 02/06/2014 62,06 02/06/2014 1.056,24 02/06/2014 81,50 07/07/2014 7.370,78 07/07/2014 5,70 07/07/2014 15,60 31/07/2014 9.854,75 31/07/2014 19,50 31/07/2014 81,90 31/07/2014 10,80 01/08/2014 19,44 01/08/2014 9.086,58 01/08/2014 52,34 01/09/2014 33,30 01/09/2014 12.155,60 01/09/2014 144,30 09/09/2014 9.954,90 09/09/2014 23,49 09/09/2014 32,90 01/10/2014 11.568,40 01/10/2014 33,60 01/10/2014 200,60 01/10/2014 44,40 02/10/2014 23,49 02/10/2014 10.472,49 02/10/2014 23,18 03/11/2014 20.425,93 03/11/2014 37,20 03/11/2014 267,21 03/11/2014 11,70 28/11/2014 45,54 28/11/2014 9.715,14 01/12/2014 45,20 01/12/2014 11.326,10 01/12/2014 475,65 14/01/2015 9.441,64 14/01/2015 187,19 14/01/2015 203,55 14/01/2015 642,67 09/02/2015 15.253,45 09/02/2015 108,60 09/02/2015 53,10 09/02/2015 445,77 03/03/2015 205,10 03/03/2015 12.481,37 03/03/2015 66,56 03/03/2015 120,60 03/03/2015 484,94 02/04/2015 17.694,66 02/04/2015 69,97 02/04/2015 261,94 05/05/2015 65,57 05/05/2015 15.873,12 05/05/2015 195,37 05/05/2015 584,46 12/06/2015 9.294,15 12/06/2015 152,10 12/06/2015 173,40 12/06/2015 75,90 12/06/2015 155,70 15/06/2015 7.162,29 15/06/2015 77,68 15/06/2015 103,24 15/06/2015 53,46 03/07/2015 12.209,42 03/07/2015 93,10 03/07/2015 128,10 03/07/2015 69,60 03/07/2015 142,35 06/07/2015 7.670,16 06/07/2015 49,78 06/07/2015 51,12 05/08/2015 12.604,75 05/08/2015 66,00 05/08/2015 244,20 05/08/2015 99,90 05/08/2015 727,10 06/08/2015 9.672,12 06/08/2015 24,22 06/08/2015 150,68 06/08/2015 25,56 31/08/2015 18.093,88 31/08/2015 180,51 31/08/2015 67,20 31/08/2015 84,00 31/08/2015 945,31 14/10/2015 1.611,34 14/10/2015 71,64 9.3. aplicar à Drogaria Vitoria Ltda., ao Sr. Antonio Giovani Tiburcio e à Sra. Lidiani Gomes Raupp Tiburcio, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 120.000,00, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; e 9.5. dar ciência aos responsáveis, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina e ao Fundo Nacional de Saúde da presente decisão.